Tribunal: TCU
Processo: 039.257/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município, à conta do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE/PDEEscola / 2011 e Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2012

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados à Prefeitura Municipal de Graça Aranha/MA, no exercício de 2011, por conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE-PDE-Escola, e, no exercício de 2012, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "b", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do sr. Edivânio Nunes Pessoa, Prefeito Municipal de Graça Aranha/MA no quadriênio de 2009/2012, e condená-lo ao pagamento das quantias discriminadas nos quadros a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.1.1. débito relativo ao PDDE-PDE-Escola/2011: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 4/1/2011 18.000,00 9.1.2. débito relativo ao Pnae/2012: Data Valor (R$) Data Valor (R$) Data Valor (R$) 28/3/2012 7.428,00 3/4/2012 7.428,00 30/4/2012 7.428,00 4/6/2012 7.428,00 3/7/2012 8.176,00 2/8/2012 8.176,00 5/9/2012 8.176,00 2/10/2012 8.176,00 5/11/2012 8.176,00 4/12/2012 8.176,00 9.2. aplicar ao responsável sr. Edivânio Nunes Pessoa a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do responsável sr. Josenewton Guimarães Damasceno, Prefeito Municipal de Graça Aranha/MA nos quadriênios de 2013/2016 e de 2017/2020, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e aos responsáveis.